Tribunal: TJDFT
Processo: 0714356-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO VIA SISBAJUD. DIREITO A PRIVACIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIO DE FRAUDE À EXECUÇÃO.

1. O processo executivo não deve depender somente da utilização dos sistemas conveniados do Poder Judiciário, para obter tais resultados, inclusive porque, de acordo com o art. 798, II, c, do CPC, incumbe ao credor o ônus de indicar os bens do devedor suscetíveis à penhora.

2. A quebra de sigilo bancário somente é autorizada em situações excepcionais, em que evidenciado claro intuito de fraude à execução, o que não é o caso dos autos, de modo que indefiro a medida excepcional.

3. Recurso conhecido e improvido.